Tribunal: TJMT
Processo: 1000452-48.2020.8.11.0086
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000452-48.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VOLMIR CLOVIS VINAGA - CPF: 537.987.591-20 (APELANTE), LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.269.613/0001-82 (APELADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POR ENTREGA DE PRODUTO AGRÍCOLA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE PAGAMENTO E DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível
interposta
contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em notas fiscais e duplicatas relativas à aquisição de insumos agrícolas, convertendo o mandado inicial em executivo e reconhecendo a ausência de comprovação de
pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar se
:

(i)
houve quitação das obrigações representadas pelas
notas fiscais
e respectivas
duplicatas
mediante entrega de soja a terceiros; e (
ii
)
é
cabível a redistribuição do ônus da prova, diante da alegada dificuldade probatória do
devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia acerca da aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova encontra-se preclusa, em razão de decisão anterior proferida em agravo de instrumento, que afastou a condição de consumidor do produtor rural adquirente de insumos.

4. A existência da dívida é incontroversa, restando demonstrada pelas notas fiscais e duplicatas aceitas pelo devedor.

5. O ônus de comprovar o pagamento incumbe ao réu, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Os comprovantes de entrega de grãos não estabelecem vínculo com as obrigações específicas cobradas, inexistindo indicação das notas fiscais quitadas, em desacordo com os requisitos do art. 320 do CC.

7. A prova oral confirma que as entregas de soja foram destinadas à quitação de outras operações comerciais, celebradas sob modalidade diversa, sem relação com os títulos
cobrados
.

8. A alegação de prova diabólica não se sustenta,
pois
a demonstração exigida é positiva e dependia de cautela ordinária do devedor, consistente na obtenção de recibo ou termo de quitação específico.

9.
A distância temporal entre as entregas e o vencimento das obrigações, aliada à ausência de vinculação documental, reforça a improcedência da tese de adimplemento.

10.
Não se observa
conduta ilícita da credora, que apenas exerce regularmente seu direito de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

Tese
s
de julgamento: “
1. O ônus de comprovar o pagamento incumbe ao devedor, sendo imprescindível a demonstração do nexo entre o adimplemento alegado e a obrigação cobrada. 2. A entrega de produtos sem indicação expressa da dívida quitada não satisfaz os requisitos do art. 320 do CC,
especialmente em relações comerciais com múltiplas operações e modalidades de pagamento distintas.
”

Dispositivos relevantes citados:

CC, art. 320; CPC,
arts
. 85, § 11,

373, II
e
435
,

parágrafo único
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1023563-94.2023.8.11.0041 e N.U 0027733-44.2014.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
VOLMIR CLÓVIS VINAGA

contra
sentença proferida pel
a
Ju
í
z
a
de Direito
Luciana
d
e Souza Cavar
Moretti
, da
2ª
Vara da Comarca de Nova Mutum
, que nos autos da

Ação Monit
ória
proposta

por
LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.
,
rejeitou os embargos opostos pelo requerido

e julgou procedente a pretensão
deduzida
, convertendo o mandado inicial em

executivo,
com
incidência
dos consectários legais
, além de condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
,
fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito

(
id.
351516920
).

Em suas razões, o apelante sustenta que
demonstrou a quitação
das notas fiscais/duplicatas objeto da lide. Aduz que
os pagamentos
em soja,
os quais
superam
sobremaneira
o valor da ação,
foram autorizados pela
recorrida e efetivamente realizados
,
asseverando
que
a empresa não pode
extrair proveito
da própria
desorganização documental ou eventual má-fé
.

Registra
que,
apesar de
indeferida
a inversão do ônus
probatório
,
é inegável que a apelada
possui
melhores condições de
demonstrar
o alegado
, invocando o princípio da cooperação processual
. A
crescenta
ser
pequeno produtor rural

e
que os elementos probatórios se encontram sob domínio da
recorrida, que os
omitiu ou inverteu a verdade dos fatos
,
salientando
que
a imposição do encargo
constitui prova diabólica, o que autoriza
su
a
redistribuição dinâmica
.

Afirma
inexistir
prova

documental
de
que o produto
(
soja
)
entregue
foi destinado
à
quitação de outras obrigações
, tampouco de
que
as notas fiscais/duplicatas deveriam ser pagas em dinheiro
, apontando
que a convicção da
M
agistrada
de primeiro grau

provavelmente se formou
com base no depoimento pessoal do proprietário da empresa
apelada
e na oitiva, sem compromisso de juramento, d
e su
a administradora.

Com essas considerações,
postula
que os embargos sejam julgados procedentes, rejeitando-se
o pedido inicial
.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo

desprovimento do recurso
e
majoração dos honorários
advocatícios

sucumbenciais

(id.
351516925
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

E
xtrai-se dos autos que

LATINA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES AGRÍCOLAS LTDA.

ajuizou
Ação Monitória em
face
de
VOLMIR CLÓVIS VINAGA
,
pretendendo
o
recebimento
do importe de
R$ 142.478,22
,
decorrente do
alegado
inadimplemento de obrigação oriunda da aquisição de insumos agrícolas, instrumentalizada pelas notas fiscais n. 8238 e n. 8240, acompanhadas das respectivas duplicatas

(id.
351515896
).

O requerido opôs embargos
monitórios
,
por meio dos quais
arguiu
, em síntese, a quitação da obrigação mediante a entrega de grãos a terceiros indicados pela credora, no âmbito da relação comercial mantida entre as partes,
defendendo
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova, ao argumento de sua condição de pequeno produtor rural e hipossuficiente
. Assim, pleiteou
a improcedência da ação monitória
(id.
351516863
).

Após a instrução processual, o
Juízo
a quo

rejeitou
os embargos e julgou procedente a
demanda
,
nos seguintes termos:

“(...)

A prova documental deve ser juntada com a petição inicial e contestação, sendo admitida a juntada posterior apenas quando os documentos se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após os referidos atos, em atenção ao artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Não havendo comprovação de que os documentos de
ID’s
nº 189709602, 189709603, 189709604 e 189709605, se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a apresentação da contestação, INADMITO a referida prova.

Pois bem. Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito da ação.

Sobre a ação monitória, tanto a doutrina como os tribunais entendem pacificamente que é cabível quando o credor esteja munido de um título sem eficácia executiva, desde que atendidos os pressupostos do artigo 700 do Código de Processo Civil, vejamos:
(...)

Importante destacar também a jurisprudência sobre a matéria:
(...)

Em que pese os argumentos dispendidos pela embargante/requerida, entendo que o direito milita em favor do requerente, vez que é incontroverso nos autos a aquisição dos insumos agrícolas mencionados nas notas fiscais/duplicatas nº 8238 (ID nº 29971709) e 8240 (ID nº 29971710).

No que se refere ao alegado adimplemento do débito, entendo que a tese defensiva não merece prosperar, isso porque a parte requerida/embargada não trouxe aos autos qualquer documento hábil a demonstrar a quitação, a qual deve ser realizada nos moldes do art. 320 do Código Civil. Senão, vejamos:
(...)

É fato incontroverso que a parte requerente recebeu os pagamentos efetuados pelo requerido. Todavia, a prova produzida nos autos é no sentido os pagamentos foram imputados a outros débitos oriundos da relação comercial, cujo pagamento foi pactuado para entrega de produto,
enquanto que
o débito objeto da presente ação foi pactuado para pagamento em dinheiro.

Apenas para que não restem dúvidas, apesar de a prova ter sido inadmitida quanto aos documentos de ID nº 189709602, 189709603, 189709604 e 189709605, constato que não obstante conste nos pedidos o adubo 00-18-18+11,5%CA+5,6%S BBA, o pedido foi datado de 19/05/2015, na quantidade de 140 toneladas, ao preço unitário de 1,740, o que não condiz com as datas, quantidades e preço previstos nas notas fiscais/duplicatas objeto da presente ação.

Nessa toada, entendo que o embargante/requerido não se desincumbiu de comprovar nos autos a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em observância ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil, motivo pelo qual a procedência da ação monitória é medida que se impõe.

Desse modo, considerando as lições acima colimadas, os presentes embargos devem rejeitados.

Ante o exposto,

REJEITO

os

embargos monitórios e

JULGO

PROCEDENTE

a pretensão monitória formulada, com fundamento no art. 487, inciso i, do Código de Processo Civil, para fins de CONVERTER o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se os autos nos termos do Livro I, Título II, do Código de Processo Civil, consignando que os encargos contratuais incidem até o ajuizamento da ação.

O débito deverá ser corrigido monetariamente, pelo índice IPCA, com fundamento nos art. 1º, § 2º, da Lei nº 6.899/81 e art. 389 do Código Civil, bem como deverão ser aplicados juros legais de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, nos moldes dos
arts
. 405 e 406 do Código Civil, a partir do vencimento dos títulos.

CONDENO, ainda,
as embargantes no pagamento das custas e honorários advocatícios
, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

(...)”.
(id.
351516918
).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso,
por meio do qual almeja que a sentença seja reformada,
para julgar procedentes os embargos monitórios
, com a consequente rejeição d
a pretensão
autoral.

Pois bem.

De início,
importa mencionar
que a controvérsia relativa à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e ao indeferimento da inversão do ônus da prova encontra-se definitivamente solucionada neste mesmo processo.

Com efeito, o
agravo de instrumento interposto pelo
apelante
contra a decisão saneadora
(autos n.
1007808-85.2025.8.11.0000
)
foi desprovido, por unanimidade, em julgamento realizado
no dia
29/04/2025, oportunidade em que se assentou que o produtor rural que adquire insumos para aplicação em sua atividade econômica não se qualifica como destinatário final do produto,
estando
igualmente
ausentes os requisitos para a aplicação da teoria finalista mitigada.
Assim, o
perada a preclusão sobre essas questões, inviável reabri-las na presente sede.

A controvérsia remanescente cinge-se, portanto, à prova do pagamento das obrigações representadas pelas notas fiscais n. 8238 e n. 8240

(id
s
.
351515899
e
351516850
)
. Nesse particular, a aquisição dos insumos agrícolas

constitui fato incontroverso, corroborado pelo aceite aposto pelo próprio
recorrente
nos instrumentos cambiais, em 01/10/2015, e não impugnado nos embargos monitórios.

Admitida a existência da dívida, o ponto nuclear
consiste em verificar
se as entregas de soja demonstradas nos autos extinguiram, especificamente, as obrigações ora cobradas.
O apelante apresentou comprovantes de entrega de grãos em nome de
CELSON LUIS PREDIGER

(id.
351516869
)
, d
e
LAIR JOSÉ PREDIGER

(id.
351516868
)
, de
NERI GELLER

(id
s
.
351516870

e
351516871
)
, e transferência de estoque na
empresa
COOPERGRÃO MARAPE

em nome de
VILSON GELLER

(id.
351516875
)
.

Neste ponto, pertinente dizer que

a
apelada não negou o recebimento dessas entregas; sustentou, porém, que elas foram imputadas à liquidação de outras operações da extensa relação comercial entre as partes, pactuadas na modalidade de troca por grãos, ao passo que as notas fiscais n. 8238 e n. 8240 foram negociadas para pagamento em moeda corrente.

A prova oral colhida em audiência corroborou essa conclusão
. O representante legal da
recorrida
, em depoimento pessoal, confirmou que
os litigantes
mantinham múltiplas operações com modalidades de pagamento distintas
-
soja, reais e dólar
-
, reconheceu que as entregas de soja realizadas pelo apelante a terceiros referiam-se a compromissos da relação comercial entre as partes, mas afirmou expressamente que as obrigações representadas pelas notas fiscais n. 8238 e n. 8240 não foram quitadas.

Por sua vez
,
CIRLEI MARIA PREDIGER
, ouvida na qualidade de informante por ser irmã do representante legal da
empresa
apelada
, confirmou que as duas notas permaneciam em aberto e que as entregas de soja realizadas em 2017, 2018 e 2019 referiam-se a outras negociações mantidas entre as partes.

Referidos
elementos, produzidos sob contraditório, não foram infirmados por qualquer prova documental.

Deveras
, nenhum dos comprovantes de entrega de grãos juntados pelo
recorrente
faz referência às notas fiscais n. 8238 e n. 8240, nem estabelece nexo entre as sacas entregues e as obrigações objeto desta cobrança.

O art. 320 do Código Civil exige que a quitação designe o valor e a espécie da dívida
adimplida
, o nome do devedor ou de quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com assinatura do credor ou de seu representante; e, mesmo na hipótese do parágrafo único
,
em que
esse efeito pode decorrer das
circunstâncias,
os elementos apurados
nos autos apontam na direção contrária
, pois

a multiplicidade de operações distintas entre as partes, com formas de pagamento heterogêneas, tornava imprescindível a identificação expressa de qual débito cada entrega de grãos pretendia liquidar.

A propósito, “
a
ausência de elementos mínimos exigidos pelo art. 320 do Código Civil
-
como designação do valor, identificação da dívida e assinatura do credor
-
inviabiliza o reconhecimento da quitação
”

(
TJMT,
N.U 1023563-94.2023.8.11.0041,
Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/01/2026,
p
ublicado no DJE 06/02/2026)
.

O argumento da prova diabólica não se sustenta diante desse quadro.
De fato, essa
teoria pressupõe a exigência de demonstração de fato negativo de difícil ou impossível comprovação.

Na espécie,
todavia, o ônus que recaía sobre o apelante era positivo
,
na medida em que lhe incumbia
demonstrar que as sacas de soja entregues a
terceiros foram, especificamente,
destinadas
ao pagamento das notas fiscais n. 8238 e n. 8240. Essa vinculação dependeria de
mero
recibo ou termo de quitação a ser exigido no momento das entregas
,
providência que, embora elementar no âmbito de relações comerciais de vulto, não foi adotada.

À vista disso, a
dificuldade probatória daí resultante é consequência da falta de cautela do próprio
recorrente
, não uma imposição
intransponível

criada pela parte adversa.

Impende consignar que
parte das alegações recursais se apoia em documentos cuja juntada foi expressamente inadmitida pelo
J
uízo de origem por intempestividade, nos termos do art. 435
, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, não tendo havido impugnação específica a esse capítulo da sentença, circunstância que
evidencia
a impossibilidade de sua consideração nesta instância.

Ademais,
o comunicado emitido pela apelada autorizando a entrega de soja a terceiros faz referência expressa à safra 2016/2017
(id.
351516871
)
,
ao passo que as notas fiscais n. 8238 e n. 8240 foram emitidas em 22/09/2015 com vencimento em 29/02/2016, o que reforça a ausência de nexo entre aquelas entregas e as obrigações ora cobradas.

Registre-se que p
arte expressiva das demais entregas
, sobretudo
aquelas realizadas em nome de
CELSON LUIS PREDIGER

(id.
351516869
), d
e
LAIR JOSÉ PREDIGER
(id.
351516868
)
,
ocorreu em março de 2018 e fevereiro de 2019, respectivamente, ou seja, dois e três anos após o vencimento das obrigações representadas pelas notas fiscais, o que torna ainda mais improvável a tese de que tais entregas visavam liquidar especificamente aquelas obrigações.

No mesmo sentido, a invocação do princípio da cooperação processual não tem aptidão para alterar a conclusão
adotada
.
O
acórdão proferido no agravo de instrumento já
assentou qu
e não se identificava desequilíbrio informacional entre as partes que justificasse intervenção atípica do juízo na distribuição do encargo probatório.

Em verdade, o
art. 373, II, do CPC é claro ao atribuir ao réu o ônus de demonstrar os fatos extintivos do direito do autor, e os elementos necessários a essa demonstração
-
os instrumentos que vinculariam as entregas de soja às notas fiscais específicas
-
eram de incumbência do apelante.

Aliás, “
o
ônus de provar o pagamento incumbe ao devedor, por se tratar de fato extintivo do direito do credor
”
(
TJMT,
N.U 0027733-44.2014.8.11.0041,
Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 18/03/2026,
p
ublicado no DJE 24/03/2026)
.

Outrossim, a
tese de que a
recorrida
se beneficiaria da própria torpeza tampouco se confirma. A conduta que o ordenamento jurídico veda é a de extrair vantagem da própria ilicitude ou deslealdade.

In
casu
, o
que se
observa
dos autos é que a apelada ajuizou ação para cobrar mercadorias cujo recebimento o
recorrente
não negou
, com
preço
que
,
conforme confirmado pela prova oral produzida em audiência, foi pactuado para pagamento em moeda corrente
,
sem que o adimplemento restasse demonstrado nos autos
. Não há, nesse
contexto
, conduta torpe a ser reprimida
, mas sim
o exercício regular do direito de crédito.

Diante do conjunto probatório, a sentença merece ser integralmente mantida. O apelante não logrou demonstrar que as entregas de soja realizadas
extinguiram a
s obrigações representadas pelas notas fiscais n. 8238 e n. 8240, e a prova oral sustenta a conclusão de que tais entregas foram imputadas a outras operações da relação comercial entre as partes.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VOLMIR CLÓVIS VINAGA
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado d
o débito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026